Tribunal: TJBA
Processo: 8019822-52.2022.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8019822-52.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno AUTOR: MUNICIPIO DE HELIOPOLIS Advogado(s): REU: SUPERINTENDENCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA- BAHIATURSA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA REJEITADA. CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM A BAHIATURSA. FESTEJOS JUNINOS 2022. EXISTÊNCIA DE PENDÊNCIAS JUNTO À UNIÃO. LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2001. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO POR DÉBITOS. EXCEÇÃO DO ART. 26 DA LEI N. 10.522/02. NATUREZA CULTURAL. AÇÃO SOCIAL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE TRIBUNAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Trata-se de Ação Ordinária, com pedido liminar, interposta pelo MUNICÍPIO DE HELIÓPOLIS/Ba em desfavor do ESTADO DA BAHIA e da SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA – BAHIATUR/SA, objetivando a dispensa da exigência de certidão negativa, a fim de firmar cooperação técnica e financeira com o Estado, cujo objeto é a realização da tradicional festa de São João no ano de 2022. A impugnação ao valor da causa não merece acolhimento. O mérito da demanda versa sobre dispensa de certidões para celebração de convênio, razão pela qual o proveito econômico perseguido pelo Município autor é o próprio bem jurídico contratual. Constata-se que o valor arbitrado a causa foi de R$ 142.000,00 (cento e quarenta e dois mil reais), correspondente ao valor do convênio que busca formalizar com a parte Ré (ID 28860669), rejeita-se a impugnação ao valor da causa. Sabe-se que a celebração de convênios no âmbito da administração pública deve atender determinados pressupostos, além da apresentação de certidões que demonstrem a situação financeira da Municipalidade, nos termos da legislação pátria (Lei nº 8.666/93) e estadual (Lei nº 9.433/2005). Outrossim, verifica-se que o convênio e o repasse de verbas objeto desta lide encontram-se inseridos no âmbito das transferências voluntárias de recursos previstas de forma expressa na Lei Complementar nº 101/2001. Com efeito, a exceção constante do art. 26 da Lei n. 10.522/02, que disciplina sobre o cadastro Informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais, compreende a intenção do legislador em preservar serviços essenciais aos cidadãos com manifesto conteúdo social. In casu, o referido Convênio tem por objeto a transferência de recursos para realização dos ‘Festejos Juninos de 2022’, a fim de fomentar a cultura, turismo e economia do Município de Heliópolis/Ba, sobretudo depois do isolamento social decorrente da pandemia do COVID-19. Nestas condições, conclui-se que os festejos juninos fazem parte da tradição e cultura nordestina, enquadrando-se no conceito de ação social, restando demonstrada a possibilidade de dispensa da apresentação das certidões de quitação com a Fazenda Pública para fins de transferência voluntária e celebração de convênios com o Poder Público, em atenção à garantia prevista no artigo 215 da Constituição Federal. Condeno o Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA REJEITADA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, n° 8019822-52.2022.8.05.0000, de Salvador/Ba, autor MUNICÍPIO DE HELIÓPOLIS/BA e réus ESTADO DA BAHIA e SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA – BAHIATUR/SA. Acordam os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR A IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA E JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO, nos termos do voto da Relatora. I